Tribunal: TJDFT
Processo: 0730231-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.
1. Ausente o vício de omissão alegado, rejeitam-se os embargos declaratórios, na forma do art. 620, § 2o, do CPP.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 619, do CPP, relativas a eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades. Inviável na via eleita revolver questão jurídica já decidida na decisão embargada.
3. Embargos declaratórios rejeitados.